Tribunal: TJDFT
Processo: 0748514-94.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO DO MORADOR. LICITUDE DA PROVA. MÉRITO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E DAS CIRCUNSTÂNCIAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL. READEQUAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003, em concurso material, às penas de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 815 (oitocentos e quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, devidamente corrigido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a preliminar de nulidade da busca domiciliar; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento das circunstâncias judiciais negativas na dosimetria; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado; e, (iv) examinar o direito do réu de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando amparada em fundadas razões e consentimento do morador, especialmente em contexto de flagrante delito, evidenciado por prévia informação de inteligência da polícia e apreensão de drogas, dinheiro e balança de precisão no veículo abordado.
4. A prática de múltiplos verbos do tipo penal de tráfico de drogas, por se tratar de crime de tipo misto alternativo, não autoriza, por si só, a valoração negativa da culpabilidade, ausentes circunstâncias concretas que evidenciem maior reprovabilidade.
5. A conduta social pode ser valorada negativamente quando o agente pratica o delito em contexto que expõe a família aos riscos da atividade criminosa.
6. A natureza, a diversidade e a quantidade de drogas apreendidas justificam a valoração negativa das circunstâncias do crime, por evidenciarem o maior potencial lesivo da conduta.
7. O tráfico privilegiado deve ser reconhecido quando o réu é primário, ostenta bons antecedentes e não há prova suficiente de dedicação a atividades criminosas ou de integração em organização criminosa, sendo vedada a utilização de inquérito policial em curso para afastar a minorante.
8. A quantidade e a natureza da droga não impedem o reconhecimento do privilégio, podendo apenas influenciar a fração de redução, vedada sua dupla valoração na primeira e na terceira fase da dosimetria.
9. A fixação de regime mais gravoso exige fundamentação concreta, sendo a prisão preventiva incompatível com regime inicial mais brando sem a adoção de justificativa idônea.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e, rejeitada a preliminar, parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XI; CPP, arts. 240, 244 e 312; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 69 e 77; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 42; Lei no 10.826/2003, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015, DJe 08.10.2010; STF, HC 219430 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18.10.2022, DJe 26.10.2022; STF, HC 167681 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14.02.2020; STJ, HC 976.561/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 19.11.2025, DJEN 27.11.2025; STJ, Tema Repetitivo 1.139; TJDFT, Acórdão 2100642, Proc. 0747400-57.2024.8.07.0001, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 11.03.2026, DJe 20.03.2026; TJDFT, Acórdão 2094525, Proc. 0736248-75.2025.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 25.02.2026, DJe 10.03.2026; TJDFT, Acórdão 2105608, Proc. 0748285-37.2025.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 26.03.2026, DJe 31.03.2026; TJDFT, Acórdão 2090844, Proc. 0725232-27.2025.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 19.02.2026, DJe 03.03.2026; TJDFT, Acórdão 2108203, Proc. 0743240-86.2024.8.07.0001, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 27.03.2026, DJe 11.04.2026; TJDFT, Acórdão 2034342, Proc. 0726471-69.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 14.08.2025, DJe 28.08.2025; TJDFT, Acórdão 2075017, Proc. 0723884-47.2020.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 11.12.2025, DJe 12.12.2025; TJDFT, Acórdão 1971912, Proc. 0720379-09.2024.8.07.0001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20.02.2025, DJe 04.03.2025; TJDFT, Acórdão 1968893, Proc. 0742650-46.2023.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13.02.2025, DJe 25.02.2025.